Tribunal: TJMT
Processo: 1011252-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011252-68.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 242.212.959-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 242.212.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTEÇA EXTINTIVA – REFORMA DA SENTENÇA - PRESCRIÇÃO ABSTRATA – FATO ANTERIOR À LEI
12.234/2010 – PERÍODO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E DENÚNCIA – PRESCRIÇÃO EFETIVADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA -

ARESTROS DO STJ, TJMT E TJMG RECURSO DESPROVIDO.

A atual redação do § 1o do art. 110 do CP, incluída pela Lei n° 12.234/2010,

não pode retroagir para atingir fatos praticados antes de sua vigência (STJ, HC 281.977/BA – Relator: Min. Marco Aurélio Belizze – Quinta Turma – 26.3.2014).

“Sendo o crime praticado antes da vigência da Lei 12.234/2010, há que se reconhecer a ultratividade da lei anterior, por ser mais benéfica. Com isso, imperativa a contagem da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da exordial. A prescrição [...] é contada de acordo com as regras previstas no Código Penal, que, à época dos fatos, era de 02 (dois) anos. Extinção da punibilidade declarada.”
(TJMG, Ap n° 1.0433.10.315207-3/001)

“Sendo o crime praticado antes da vigência da Lei 12.234/2010, há que se reconhecer a ultratividade da lei anterior, por ser mais benéfica. Com isso, imperativa a contagem da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da exordial. A prescrição [...] é contada de acordo com as regras previstas no Código Penal, que, à época dos fatos, era de 02 (dois) anos. Extinção da punibilidade declarada.”
(TJMG, Ap n° 1.0433.10.315207-3/001)

A extinção da punibilidade pela prescrição elide, isso porque a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade das partes, cuja “declaração”, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim a lide processual, de modo que inexiste interesse em analisar outras matérias de mérito (STF, AgRg 859.704/PR – Relator: Min. Celsso de Mello – 7.10.2014; STJ REsp 1.228.359-AgRg/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura; TJMS RT 614/316, Relator: Dr. Afonso Faro).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1011252-68.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

ANDREIA NUCIA DE MARCHI

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANDREIA NUCIA DE MARCHI contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na queixa crime (N.U 1001698-17.2020.811.0042), que extinguiu a punibilidade pela prescrição de José Carlos de Souza pelo cometimento, em tese, estelionato [fraude no pagamento por meio de cheque] – art.171, § 2o, VI, do CP –, por força da prescrição (ID 92223015).

A recorrente sustenta que
, “não há que se falar em prescrição e [...] declara-la, culmina na contribuição da continuidade prática ilícita por parte do agente criminoso”.

Pede o provimento para que seja
“reformada a sentença integralmente”
(ID 86870968 fls. 1/11).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 92226980).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 92226978).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Representação Criminal – Estelionato – Sentença extinta de punibilidade, ante a ocorrência da prescrição – Pretendida a reforma do decisium – Impossibilidade – Transcurso do prazo prescricional – Entre a consumação do fato e a publicação da sentença já se passaram mais de 15 (quinze) anos – Consequente ocorrência da extinção da punibilidade – Pelo desprovimento do recurso..”
(José Noberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 93927464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da queixa crime que:

“[...] A autora foi cliente do Banco Real, no ano de 1995, firmando contrato para uso dos serviços da instituição, dentre eles, o de talonário de chques, que era titular conjuntamente com o SR. José Carlos de Souza, seu ex cônjuge e sócio à época, cadastrado sob número 078393-4, agencia 0466, banco 356, tendo, no dia 29 de abril de 2005, o Sr. José Carlos de Souza, emitido cheque 013130, em favor de Confecções T & T LTDA – ME, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com promessa de pagamento par ao dia 22.6.2005 [...]. ”
(Andréia Núcia de Marchi, advogada/ofendida – ID 92223008)

O Juízo singular extinguiu a punibilidade pelo estelionato [fraude no pagamento por meio de cheque] nestes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos verifico que decorreu o prazo prescricional.

O fato ocorreu em 22/06/2005, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos e, até a presente data não se instaurou a competente ação penal.

Como é cediço, o crime em comento (art. 171) tem como pena 01 a 05 anos de reclusão, o que impõe o prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso III, do Código Penal.

No caso em tela, verifica-se superado o período acima indicado, eis que, da data do fato até a presente data já se passaram mais de 15 (quinze) anos, o que demonstra a pertinente aplicação do instituto da prescrição, baseada na pena em abstrato a ser aplicada.

Desta feita, verifica-se que já transcorreu o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição.

Neste sentido: “TRF4 - Luiz Fernando Works penteado Inquérito policial - 84.015.320.114.040.000 D.E. Publicado em 12/01/2012 INQUÉRITO POLICIAL No 0008401-53.2011.404.0000/PR RELATOR: Des. Federal LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL INDICIADO: WOLNEI ANTONIO SAVARIS: WAGNER JOSE SAVARIS EMENTA INQUÉRITO POLICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal acerca da conduta imputada ao agente, devem ser arquivados os autos de inquérito. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4a Seção do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, determinar o arquivamento dos autos, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte do presente julgado. Porto Alegre, 15 de dezembro de 2011”.

Posto isto, atenta a ocorrência de Prescrição, julgo extinta a punibilidade, o que faço nos termos do artigo 107, IV, combinado com o artigo 109, III, todos do Código Penal e determino o arquivamento dos presentes autos.”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID

92223015)

Pois bem.

O fato criminoso ocorreu em 22.6.2005, conforme informado pela apelante [
“29 de abril de 2005, o Sr. José Carlos de Souza, emitido cheque 013130, em favor de Confecções T & T LTDA – ME, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com promessa de pagamento par ao dia 22.6.2005”
].

O prazo prescricional do estelionato corresponde a 12 (doze) anos (CP, art. 109, III).

De fato, a prescrição abstrata efetivou-se, visto que entre a data do fato e o oferecimento da queixa crime transcorreu-se mais de 15 (quinze) anos,
ex vi
do art. 109,
“caput”,
do CP.

Atente-se que a atual redação do § 1o do art. 110 do CP, incluída pela Lei n° 12.234/2010, segundo a qual a contagem da prescrição não pode ter como termo inicial data anterior à denúncia, é prejudicial ao apelante, razão pela qual não pode retroagir para atingir fatos praticados antes de sua vigência (STJ, HC 281.977/BA – Relator: Min. Marco Aurélio Belizze – Quinta Turma – 26.3.2014).

Aplicável julgado do e. TJMG:

“Sendo o crime praticado antes da vigência da Lei 12.234/2010, há que se reconhecer a ultratividade da lei anterior, por ser mais benéfica. Com isso, imperativa a contagem da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da exordial. A prescrição [...] é contada de acordo com as regras previstas no Código Penal, que, à época dos fatos, era de 02 (dois) anos. Extinção da punibilidade declarada.”
(TJMG, Ap n° 1.0433.10.315207-3/001 – Relator: Des. Corrêa Camargo - 12.6.2013)

A extinção da punibilidade pela prescrição elide, isso porque a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade das partes, cuja “declaração”, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim a lide processual, de modo que inexiste interesse em analisar outras matérias de mérito (STF, AgRg 859.704/PR – Relator: Min. Celsso de Mello – 7.10.2014; STJ REsp 1.228.359-AgRg/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura; TJMS RT 614/316, Relator: Dr. Afonso Faro).

Ademais,
“é importante destacar que o direito de punir do Estado não é eterno, podendo ser limitado por várias regras que visam garantir os direitos fundamentais. Dentre tais regras, encontra-se o instituto da prescrição, hipótese que limita o direito de punir em virtude do tempo transcorrido . Em outras palavras, tendo ocorrido a prescrição (como no presente caso), ainda que hipoteticamente o Estado queira punir o agente infrator, não poderá mais fazê-lo, diante do decurso do tempo”
, como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça – ID 92226980).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021